Tribunal: TJPA
Processo: 0158121-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0158121-76.2016.8.14.0301

APELANTE: SILLEN COMERCIO LTDA - ME

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária c/c Danos Morais e Materiais. CONTRATO DE FRANQUIA PREVIA que a FRANQUEADORA cederia o ponto já existente e dE SUA propriedade à FRANQUEADA de forma gratuita através de comodato. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PAGAMENTO SEM NENHUMA OPOSIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ATINGIU QUASE A TOTALIDADE DA COBRANÇA. O MÊS COBRADO EM MARÇO/2013 É O ÚNICO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. TODAVIA, NÃO É DEVIDO O RESSARCIMENTO PELO INSTITUTO surrectio e da supressio, como desdobramentos da boa-fé. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade.

1.

A Autora questiona cobrança de aluguéis pela Ortobom, uma vez que no contrato firmado entre as partes, a franqueadora cederia o ponto já existente e de sua propriedade à franqueada de forma gratuita através de comodato.

2.

PRESCRIÇÃO TRIENAL. O contrato foi firmado entre as partes em 29/01/2008, sendo a ação protocolizada somente em 19/03/2016, ou seja, mais de 08 anos após a cobrança reputada como indevida.

Distrato do Contrato de Franquia, datado de 21/03/2013 deu plena quitação das obrigações mutuamente.

A Apelante demorou quase 03 anos após o fim da relação existente entre as partes, para buscar solução no Judiciário de questões que eventualmente pendentes. Prescrita a cobrança do período de janeiro/2008 a fevereiro/2013.

3. MÉRITO. Análise restrita ao aluguel pago em março de 2013. Trata-se de contrato empresarial, logo, devem ser respeitados os Princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças.
Todavia, apesar do pacto
, de fato, não impor à franqueada o pagamento do aluguel, tal montante foi devidamente pago durante todo o período de vigência da franquia, de boa-fé pela franqueada, e recebido de boa-fé pela franqueadora. Com isso, observa-se os institutos da surrectio e da supressio, como desdobramentos da boa-fé.

4.

Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0158121-76.2016.814.0301

APELANTE:

SILLEN COMÉRCIO LTDA - ME

ADVOGADO: Dr. Sérgio Augusto Azevedo Rosa

APELADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES

ADVOGADO: Dr. José Felipe de Paula Bastos Junior

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Ordinária c/c Danos Morais e Materiais, em trâmite perante o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca da Capital, em que é requerente SILLEN COMÉRCIO LTDA – EPP, e requerida INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA.

Em sua exordial, a Autora afirma que iniciou relacionamento contratual com a Ré no ano 2000, quando assumiu um ponto comercial de propriedade da Empresa localizado na Av. Visconde de Souza Franco, nº 1001, através de Instrumento Particular de Sublocação Gratuita de Ponto Comercial, para que comercializasse exclusivamente os produtos da Suplicada.

Em janeiro de 2008 foi convidado para migrar para o modelo padrão da franquia, que passava a ser utilizado pela Suplicada, celebrando um instrumento particular de contrato de comodato e concomitantemente um contrato-padrão de franquia empresarial em 29/01/2008. O ajuste determinava alguns direitos e deveres de ambas as partes, dentre os quais, constava que a requerida cederia o ponto já existente e de sua propriedade à requerente de forma gratuita através de comodato, ou seja, não teria valor de aluguel pelo local concedido para funcionamento do estabelecimento, todavia, tal acordo passou a ser desrespeitado pela Ré, que diversamente do acordado, passou a cobrar aluguel sob o espaço, e, como detinha o controle sobre todos os valores recebidos pela franqueada, pois as vendas em cartões de crédito em

nome da Ortobom e os valores eram creditados na conta da Franqueadora, além de todo faturamento do caixa (dinheiro e cheque) era repassados diariamente para a Ré, ao final do mês antes de passar os valores das comissões, forçosamente descontava os custos, dentre eles, do aluguel do imóvel, que iniciou em R$4.895,55, chegando a alcançar a cifra de R$8.024,13.

Após invocar o direito, requereu o julgamento procedente da demanda, para determinar a devolução dos valores descontados a título de aluguel corrigidos, alcançando o valor de R$957.194,92 (novecentos e cinquenta e sete mil cento e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), bem como a condenação da suplicada em danos materiais, na modalidade de lucros cessantes), no montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais), e danos morais no importe de 200 salários mínimos. (ID nº 2400718)

Observa-se do Termo contido no ID nº 2400730, a impossibilidade de acordo entre as partes.

A Requerida apresentou peça de contrariedade defendendo, primeiramente a ocorrência da prescrição. No mérito, defende a cobrança de alugueis durante um longo lapso temporal sem qualquer oposição da Autora, configurando
surrectio
, bem como aduz que é prática comercial tal cobrança, sustentando ainda que foi dada geral e irrestrita quitação por ocasião do encerramento do contrato de franquia, bem como rebate a inexistência de danos a serem reparados. (ID nº 2400731)

A Autora manifestou-se acerca da contestação no ID nº 2400733.

O Juízo Singular, acolheu a prejudicial de mérito, declarando prescritos os valores cobrados na inicial, com exceção apenas da pretensão relativa ao aluguel recolhido em 31/03/2021 (único pagamento que não foi atingido pela prescrição), no entanto, ao analisar a questão, entendeu que o pagamento era devido, consequentemente, prolatou sentença, julgando improcedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“
...Desse modo, considerando que o objeto da lide é a devolução de valores
indevidamente (segundo alega a autora) pagos e retidos a título de locação – ao
contrário do que previa o contrato escrito entre as partes –, o prazo
prescricional é trienal.
Considerando que a ação foi ajuizada em 19/03/2016 e o período postulado, de
acordo com a inicial, relativo aos aluguéis pagos é de 31/01/2008 a 31/03/2013
(planilha de fls. 36-41), praticamente todo o período (com exceção do último
aluguel) está inapelavelmente atingido pela prescrição.
Sabe-se que a prescrição nas prestações de trato sucessivo tem o seu termo
inicial renovado mensalmente e deve ser contado individualmente em relação a
cada prestação descumprida.
Logo, acolho a prejudicial de mérito para declarar prescritos os valores
cobrados na inicial, com exceção apenas da pretensão relativa ao aluguel
recolhido em 31/03/2013 (único pagamento que não foi atingido pela
prescrição)

(...)

III – DO DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo extinto o feito com resolução de mérito, conforme art. 487, I do CPC para julgar IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento no art. 85, § 2 º do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ID nº 2400735)

A Autora opôs Embargos de Declaração (ID nº 2400736), que foram julgados improcedentes por decisão constante no ID nº 2400737.

Inconformada, a SILLEN COMÉRCIO LTDA - EPP interpôs Apelo aduzindo em resumo que a sentença que decretou a prescrição trienal merece ser reformada, tendo em vista que o inadimplemento da obrigação pela Recorrida se deu de forma sucessiva e prorrogada no tempo, logo a prescrição atingirá somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, haja vista que são prestações que se renovam mês a mês. (ID nº 2400738).

Intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso. (Id nº2400739).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 14.05.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Para melhor elucidar a questão, entendo ser necessário tecer alguns esclarecimentos.

- PRESCRIÇÃO:

A Autora questiona cobrança de aluguéis pela Ortobom, uma vez que no contrato firmado entre as partes, a franqueadora cederia o ponto já existente e de sua propriedade à franqueada de forma gratuita através de comodato.

O contrato foi firmado entre as partes em
29/01/2008
, sendo a ação protocolizada somente em
19/03/2016
, ou seja, mais de 08 anos após a cobrança reputada como indevida.

Importa observar que consta no ID nº 2400732
Distrato do Contrato de Franquia, datado de 21/03/2013
, ou seja,
a Apelante demorou quase 03 anos após o fim da relação existente entre as partes, para buscar solução no Judiciário de questões que eventualmente pendentes
.

Ressalto ainda que na referida dissolução assim restou acertado entre as partes:

“6)
O Franqueador, o Franqueado e seus respectivos sócios reconhecem não haver qualquer reclamação com relação as obrigações assumidas no Contrato de Franquia, inexistindo qualquer indenização ou perdas e danos a serem postuladas por qualquer das partes, que dão aqui, mútua e reciprocamente total quitação pelo negócio ora distratado
, exceção feita aos cheques, cartões e demais formas de pagamento usados pelo franqueado para aquisição de mercadorias que, se não quitados de forma amigável, permitirão ao franqueador tomar as medidas judiciais cabíveis. Fica aqui expressamente reconhecido, que o Franqueador está livre para explorar, a partir deste Distrato, diretamente ou mediante a concessão de franquia, unidade própria ou franqueada dentro do espaço anteriormente cedido ao Franqueado no Contrato de Franquia.” (ID nº 2400732) (destaquei)

Como se observa, a Recorrente deu plena quitação das obrigações assumidas pela Recorrida, quando da
assinatura do distrato, em 21/03/2013, momento que iniciou a contagem do prazo prescricional
.

Ao meu sentir, inclusive tal quitação seria fato que por si só já inviabilizaria posteriores discussões.

Pois bem, seguindo análise acerca do prazo prescricional, em ordem cronológica, assim ocorreram os fatos:

- A relação entre as partes iniciou em 2000, sendo celebrado um novo contrato de franquia em
29/01/2008
;

- o Distrato foi assinado em
21/03/2013
; e

- a presente ação cobrando questionando aluguéis pagos no período de 31/01/2008 a 31/03/2013 somente foi proposta em
19/03/2016
.

O Juízo Singular, por ocasião da sentença, assim ressaltou:

“...
Desse modo, considerando que o objeto da lide é a devolução de valores indevidamente (segundo alega a autora) pagos e retidos a título de locação – ao contrário do que previa o contrato escrito entre as partes –, o prazo prescricional é trienal. Considerando que a ação foi ajuizada em 19/03/2016 e o período postulado, de acordo com a inicial, relativo aos aluguéis pagos é de 31/01/2008 a 31/03/2013 (planilha de fls. 36-41),
praticamente todo o período (com exceção do último aluguel) está inapelavelmente atingido pela prescrição.
Sabe-se que a prescrição nas prestações de trato sucessivo tem o seu termo inicial renovado mensalmente e deve ser contado individualmente em relação a cada prestação descumprida. Logo,
acolho a prejudicial de mérito para declarar prescritos os valores cobrados na inicial, com exceção apenas da pretensão relativa ao aluguel recolhido em 31/03/2013 (único pagamento que não foi atingido pela prescrição)
...” (pág. 02 do ID nº 2400735)

Ora, comungo com o entendimento esposado na sentença de que o
marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da assinatura do distrato, qual seja, 21/03/2013. Seguindo tal raciocínio, considerando a data da propositura da ação (19/03/2016) praticamente todo o lapso temporal objeto da cobrança (31/01/2008 a 31/03/2013 - planilha de fls. 36-41), com exceção do último mês de aluguel, março de 2013, está afetado pelo instituto da prescrição.

O art. 206, § 3º, IV e V, do CC, prescreve em três anos as pretensões de indenização por enriquecimento sem causa e de reparação civil. Vejam-se:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;”

Considerando que o objeto da lide é a devolução de valores reputados como indevidamente pagos a título de locação, caracterizando enriquecimento sem causa, o prazo prescricional indiscutivelmente é trienal.

Não há como afastar a decretação da prescrição imposta, razão pela qual, mantenho a sentença, que decretou prescrita a cobrança de aluguéis no período de janeiro/2008 a fevereiro/2013, permanecendo a discussão apenas e tão somente em relação ao mês de março de 2013.

MÉRITO

O objeto de debate no presente processo limitava-se a cobrança de ressarcimento de aluguéis de 31/01/2008 a 31/03/2013. Constatando que a
prescrição trienal atingiu o período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2013
, resta analisar apenas se é ou não devido o pagamento referente ao
mês de março de 2013.

Ao meu sentir, imposta ressaltar que estamos diante dos princípios que regem as relações comerciais, como o da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças. O Direito Empresarial, ainda que ramo do Direito Privado, submetem-se a regras e princípios próprios. O fato de o Código Civil de 2002 ter submetido os contratos cíveis e empresariais às mesmas regras gerais não significa que estes contratos sejam essencialmente iguais. Não há razão para afastar a pacta sunt servanda que constitui o elemento norteador dos contratos empresariais, ambiente em que prevalece a autonomia negocial e a alocação de riscos das atividades profissionais.

No caso dos autos, conquanto o contrato empresarial escrito, de fato, não impunha à franqueada o pagamento do aluguel, tal montante foi devidamente pago durante todo o período de vigência do contrato de franquia, de boa-fé pela franqueada, e recebido de boa-fé pela franqueadora.Com isso, observa-se os institutos da surrectio e da supressio, como desdobramentos da boa-fé, segundo os quais um direito surge para uma parte, em razão da legítima expectativa criada, havendo redução do conteúdo obrigacional em razão da decorrência de um longo período de tempo sem o exercício de um determinado direito ou da exigência de certa obrigação por uma das partes da relação obrigacional (supressio), ao passo em que na surrectio, a atitude de uma parte ao longo do tempo faz surgir para a outra um direito não pactuado originariamente.

Desse modo, considerando que a parte recorrente por longos anos pagou o aluguel (de janeiro de 2008 até março de 2013), sem questionar nada à Franqueadora, mesmo havendo disposição no contrato de que o ponto seria cedido gratuitamente, aliado
a quitação total conferida no distrato em 21/03/2013
, bem como a inércia por quase 03 anos sem questionamento antes de ingressar com a ação em março de 2016, não há razão para agora alterar uma situação consolidada pelo decurso do tempo. Infelizmente, o direito não socorre quem dorme, não havendo razão para determinar a devolução do pagamento do aluguel pago em março de 2013.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

É o voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2021